Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-54.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003258-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 034.001.851-83 (REPRESENTANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003258-54.2019.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

KAMILA APARECIDA DE ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR – VEÍCULO ESTACIONADO PRÓXIMO AO POSTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.752,00 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais) e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebateu as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em sua peça vestibular, a Recorrida afirma que, estacionou seu veículo em frente ao local em que trabalha, próximo a poste de distribuição de energia elétrica, cujo transformador sofreu curto circuito, vindo a ocasionar danos na carroceria de seu veículo.

Alega que acionou a concessionária para reparação dos danos, não logrando êxito em resolver o problema na esfera administrativa, o que motivou o ingresso da presente demanda pleiteando a indenização por danos materiais, bem como danos de ordem moral.

Pois bem. N
ão obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, não obstante tenha apresentado protocolos de atendimento, o que demonstra ter ingressado com pedido administrativo de ressarcimento de prejuízos, deixou a Recorrida de efetivamente demonstrar a suposta falha na prestação dos serviços da Recorrente, além de não comprovar o nexo de causalidade entre esta e os eventuais danos causados.

Ora, tal como aponta a Recorrente, a Recorrida apenas colaciona aos autos fotos de seu veículo, ao que parece capturadas no período noturno, das quais não se pode certificar precisamente ser danos decorrentes de eventual curto circuito de transformador.

Saliento, pela qualidade das fotos, sequer há possibilidade de se verificar com clareza a existência dos alegados danos.

Ademais, a Recorrida não apresenta qualquer laudo de especialista, bem como não há registro fotográfico do transformador que supostamente acusou defeito.

Registro ainda que, entre o suposto fatídico e a primeira solicitação de ressarcimento, entenda-se primeira reclamação da consumidora, transcorreu considerável período de tempo, mais de dez dias, o que afasta inclusive a verossimilhança das alegações.

Quanto ao boletim de ocorrências, este, isoladamente, é insuficiente para comprovar o alegado, na medida em que abarca apenas a versão dada pela Recorrida, tratando-se, assim, de documento unilateral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida. (TJMT, Apelação n° 1004706-73.2018.8.11.0041)

Por fim, observo que a Recorrente apoia suas razões em ausência de anomalias registradas no sistema elétrico, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Logo, tenho que a Recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, ao passo que não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Desta feita, afastada a falha na prestação dos serviços, vez que não devidamente demonstrada, a improcedência é media a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020